Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Odilon Eustaquio Machado Filho, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente foi denunciado como incursos nos artigos 288, 297, 299 e 317, caput, §1o, todos do Código.
Alegou que a denúncia foi recebida no dia 20 de abri de 2011 e, após a instrução, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela suposta prática dos crimes dos artigos 297, 299 e 317, caput, §1o, todos do Código Penal combinado com artigo 69 do Código Penal.
Aduziu que a sentença condenatória foi proferida em 20 de outubro de 2020, sendo que o prazo para apresentação de Recurso de Apelação precluiu. Ainda, asseverou que compulsando os autos é possível identificar que não houve defesa adequada por parte do advogado do paciente, eis que as peças foram feitas de maneira singela, sem adentrar as teses que mereciam ser levantadas, argumentando para tanto que basta observar a discrepância das penas de condenação que foram direcionadas aos outros corréus e a pena de condenação que foi direcionado ao paciente.
Ainda, afirmou que além das peças terem sido confeccionadas de “qualquer jeito”, o advogado não compareceu aos atos solicitados, como por exemplo a audiência de instrução e julgamento, nesta oportunidade o paciente foi representado por defensor público. O que, segundo o paciente, demonstra a desídia por parte do defensor constituído, causando prejuízo ao beneficiário.
Asseverou, assim, que o paciente constituiu novos advogados, que apresentaram novo recurso de apelação, que está intempestivo, porém estes tentam apelar ao bom entendimento do juiz a quo frente a situação errônea que está o paciente.
Ainda, afirmou que causa estranheza a condenação do paciente ao crime de corrupção passiva, uma vez que não foi levado em consideração os elementos que integram o referido delito, sendo certo que é necessário que o agente ativo do crime seja funcionário público, visto que era, apenas, proprietário da autoescola. Assim, não há fundamentação para condenação do paciente em mais de 06 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em um delito que exige para sua consumação, em sua principal condição elementar, que o agente seja um servidor público.
Assim, alegou que o paciente está na iminência de ser preso, pois a autoridade apontada como coatora já solicitou a expedição de guia de execução de pena.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para obstar a prisão ou prevenir que ocorra a prisão do paciente (id. 74470977). Juntou documentos.
É o que cumpre relatar.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de obstar a prisão ou prevenir que ocorra a prisão do paciente decorrente da prolação da r. sentença condenatória prolatada em desfavor de Odilon Eustaquio Machado Filho.
Expôs-se, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 841 (oitocentos e quarenta e um) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela suposta prática dos crimes dos artigos 297, 299 e 317, caput, §1o, todos do Código Penal combinado com artigo 69 do Código Penal.
Aduziu que a sentença condenatória foi proferida em 20 de outubro de 2020, sendo que o prazo para apresentação de Recurso de Apelação precluiu. Ainda, asseverou que compulsando os autos é possível identificar que não houve defesa adequada por parte do advogado do paciente. Ainda, afirmou que além das peças terem sido confeccionadas de “qualquer jeito”, o advogado não compareceu aos atos solicitados, como por exemplo a audiência de instrução e julgamento, nesta oportunidade o paciente foi representado por defensor público. O que, segundo o paciente, demonstra a desídia por parte do defensor constituído, causando prejuízo ao beneficiário.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em que pese as alegações defensivas, tem-se que o paciente foi devidamente assistido, não havendo que se falar, a priori, no presente caso, em carência de defesa técnica.
Quanto ao conteúdo das peças, neste momento processual e por esta via, não se verifica qualquer deficiência grosseira.
No mais, a utilização de poucas palavras nesta fase processual é nada mais do que estratégia da defesa, que opta por resguardar as teses defensivas para o momento oportuno.
Por fim, frise-se que defesa sucinta não se equipara à ausência dela. Esta é apta a anular o processo, já àquela apenas o invalida se comprovado o prejuízo, o que sequer fora especificado in casu.
Sobre a matéria, é o seguinte aresto jurisprudencial:
“...
A falta de defesa técnica macula todo o processo, porque caracteriza nulidade absoluta. No entanto, a sua ineficiência apenas enseja nulidade se causar danos ao acusado, consoante a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: “No Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
A participação do defensor, com a apresentação das peças processuais necessárias, cuja tese defensiva foi direcionada ao pedido de absolvição por ausência de provas, comprova que foram assegurados a ampla defesa e o contraditório e, portanto, o princípio do devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo ao revisionando. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA”. (TJSC: Revisão Criminal n. 4002974-40.2016.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, J. 24/05/2017). (s.g.)
Ademais, em análise uma perfunctória, para o momento processual, observa-se que os atos processuais foram realizados no tempo e modo devidos, e, nos autos, não se identifica prejuízo causado pela atuação da profissional.
Nessas condições não se pode falar em nulidade. Confira-se:
[...] Não há deficiência de defesa quando ela é razoavelmente realizada, mediante o comparecimento do advogado nomeado a todas as audiências, com a apresentação de defesa prévia e alegações finais, além de profícuo requerimento de liberdade provisória. A ausência de pedido de realização de perícias, a desistência de oitiva de testemunha arrolada ou a formulação de alegações finais sucintas não têm o condão de, per si, invalidar o processo. Não existe impedimento do advogado que, em anterior ação penal, foi defensor da vítima, e, ulteriormente, é nomeado como dativo para patrocinar os interesses do recorrente. [...] (STJ, RHC 30.570/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).
Na verdade, da leitura das razões do recurso percebe-se, nitidamente, que o atual advogado de defesa se insurge contra a estratégia utilizada pelo defensor que o antecedeu.
Não é demais lembrar que é entendimento pacífico que “apenas a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal” (STJ, HC 549.665/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).
Assim, neste momento, não verificada a ausência de defesa do paciente e, ainda, não demonstrado qualquer prejuízo concreto por suposta deficiência daquela, impossível acolher a tese defensiva.
Ademais, os pedidos se confundem com o próprio mérito do wirt, assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações, devendo o douto Magistrado apresentar considerações e documentos de caráter jurídico imprescindíveis à análise das teses levantadas na impetração, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.